Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-32.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-32.2020.8.14.0070

APELANTE: SERGIO DA SILVA SANTANA, DIEMERSON DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DECOTADA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DE DIEMERSON DOS SANTOS MONTEIRO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE SÉRGIO DA SILVA SANTANA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa dos réus, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

4. Há de ser excluída a reincidência reconhecida pelo magistrado
a quo
, em relação ao réu Sérgio da Silva Santana, eis que dos autos não consta registro de condenação com trânsito em julgado apta a configurar a reincidência, a teor do que dispõe o art. 63 do CPB.

5. Pena do réu Sérgio da Silva Santana modificada para o
quantum
de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

6. RECURSO DE DIEMERSON DOS SANTOS MONTEIRO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade; bem como, RECURSO DE SÉRGIO DA SILVA SANTANA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE DIEMERSON DOS SANTOS MONTEIRO
; e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE SÉRGIO DA SILVA SANTANA
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SÉRGIO DA SILVA SANTANA e DIEMERSON DOS SANTOS MONTEIRO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que condenou
Diemerson à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa
; e
Sérgio à pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.01.2020, por volta das 16h30, a vítima Alex Thiago Pereira Rodrigues estava a caminho de seu trabalho pela estrada de Beja, conduzindo sua motocicleta, quando passou por um local conhecido com “Curva da Morte”, onde foi abordado por dois homens que saíram de um matagal. Neste momento, o acusado Diemerson dos Santos Monteiro, com um revólver apontando para sua cabeça, mandou a vítima tirar o capacete e deitar no chão, enquanto o segundo acusado, Sérgio da Silva Santana, agredia a integridade física do ofendido, desferindo-lhe vários chutes e pontapés. Logo após, os acusados empreenderam em fuga, levando consigo a motocicleta da vítima, seu aparelho celular e uma mochila com ferramentas de trabalho do ofendido, o qual acionou a Polícia Militar, que realizou diligências e conseguiu identificar e prender os acusados, ainda em flagrante.

Em
razões recursais
, os apelantes
almejam a absolvição
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório,
consubstanciado apenas no depoimento da vítima – parte interessada no feito, o que enfraquece sua credibilidade – e nas declarações de testemunhas que sequer presenciaram o delito. Afirma que a delação do corréu não foi corroborada por nenhum outro elemento probatório, devendo prevalecer a
negativa de autoria
sustentada pelo réu.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduzem a
injusta
exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,

as quais entende todas favoráveis, de modo que
aquela reprimenda deve ser reduzida.

Pedem, também, a
exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo – dada a sua não apreensão e perícia.

O apelante Sérgio da Silva Santana requer, ainda, a
exclusão da agravante da reincidência,
porque não comprovada nos autos.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Diemerson dos Santos Monteiro
, bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso de Sergio da Silva Santana
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Almejada Absolvição

Os apelantes
almejam a absolvição
, diante da
insuficiência do conjunto fático-probatório,
consubstanciado apenas no depoimento da vítima – parte interessada no feito, o que enfraquece sua credibilidade – e nas declarações de testemunhas que sequer presenciaram o delito. Afirmam que deve prevalecer a
negativa de autoria
sustentada pelo réu.

O pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, todos em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes, senão vejamos.

A vítima Alex Thiago Pereira Rodrigues narrou, em seu depoimento judicial, que foi abordado pelos acusados em uma localidade conhecida como “Curva da Morte”, e teve seus pertences roubados pelos acusados através de ameaças com uma arma de fogo e agressões como chutes, pontapés e coronhadas por parte dos réus, apontando as ações individuais de cada um deles.

A vítima Alex Thiago Pereira Rodrigues declarou que na madrugada de domingo para segunda-feira, por volta das 05h00, estava trafegando na estrada,, em um trecho conhecido como “Curva da Morte”, quando fora abordado por dois homens armados, que anunciaram o assalto subtraindo a motocicleta, uma mochila contendo ferramentas, no valor aproximado de R$5.000,00 (cinco mil reais) e um celular; que o apelante Diemerson Monteiro era quem portava a arma de fogo e lhe desferiu uma coronhada; que o apelante Sérgio Santana desferiu-lhe chutes e pontapés; que após diligências policiais os apelantes foram presos, não tendo dúvidas em reconhecê-los como autores do crime; que não conseguiu recuperar nenhum bem; que reconheceu os acusados na Delegacia, pois, no momento da ação, estes se encontravam sem qualquer acessório que cobrisse os seus rostos, tornando clara e evidente o reconhecimento de suas identidades.

As testemunhas Leonildo Rodrigues da Silva e Janio Correa Pacheco Júnior prestaram depoimentos no mesmo sentido, informando que no dia do ocorrido, foram procurados por Alex, que lhes disse que teria sido vítima de um assalto praticado por dois homens na estrada, os quais subtraíram sua motocicleta, um celular e uma mochila contendo ferramentas de trabalho; que a vítima repassou que colheu informações nas redondezas do local do crime e indicaram o apelante Diemerson Monteiro como um dos autores; que diligenciaram e localizaram o apelante Diemerson Monteiro, que foi reconhecido pela vítima; que o apelante Diemerson Monteiro negou a prática do crime e apontou o apelante Sérgio Santana como o autor do fato; que foram até a casa do apelante Sérgio Santana e o conduziram para a Delegacia.

Não obstante a negativa dos acusados, da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte dos apelantes resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso. Suas teses são, inclusive, contraditórias, uma vez que Diemerson afirma, inclusive, que Sérgio, já na casa penal, assumiu que praticou o assalto em questão.

Mister frisar que, ao contrário do que alega a defesa, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
dos réus.

2. Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, aduzem a
injusta
exacerbação da pena-base
, ante a indevida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB,

as quais entende todas favoráveis, de modo que
aquela reprimenda deve ser reduzida.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
PARA O ACUSADO DIEMERSON DOS SANTOS MONTEIRO

O denunciado apresenta culpabilidade adequada ao tipo penal; não possui antecedentes criminais eis que não pesa contra si sentença condenatória transitada em julgado; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis pois os assaltantes se esconderam no matagal próximo ao local do crime e constrangeram a vítima a deitar no chão durante o crime; as consequências são graves, em virtude de que objetos roubados não foram recuperados e eram de elevado valor econômico. Em vista dessas circunstâncias, que são favoráveis, fixo ao acusado a pena base, pelo que a fixo em 06(seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem as causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso II e §2-A, I, todos do art. 157, do Código Penal.

Assim, fazendo incidir separada e cumulativamente as duas causas de aumento, elevo a pena na razão de 1/3 (um terço) e depois elevo novamente em 2/3(dois terços), restando
13 anos e 4 meses de reclusão e 110 dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno concreta e definitiva.

PARA O ACUSADO SÉRGIO DA SILVA SANTANA

O denunciado apresenta culpabilidade que extrapola o tipo penal pois agrediu fisicamente a vítima com chutes pontapés e coronhadas; possui antecedentes criminais eis que consta contra si execução penal, no entanto, tal circunstância será sopesada apenas na próxima fase a fim de se evitar bis in dem; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são inerentes ao tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis pois os assaltantes se esconderam no matagal próximo ao local do crime e constrangeram a vítima a deitar no chão durante o crime; as consequências são graves, em virtude de que objetos roubados não foram recuperados e eram de elevado valor econômico. Em vista dessas circunstâncias, que são favoráveis, fixo ao acusado a pena base, pelo que a fixo em 07(sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Em segunda fase, deve ser aplicada a circunstância agravante da reincidência prevista no art. 63 do Código Penal uma vez que tem contra si penas em fase de execução penal, conforme certidão de antecedentes criminais. Assim, elevo a pena em um sexto, passando a totalizar 8 anos, 2 meses e 70 dias-multadias-multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem as causas especiais de aumento de pena, previstas no § 2º, inciso II e §2-A, I, todos do art. 157, do Código Penal.

Assim, fazendo incidir separada e cumulativamente as duas causas de aumento, elevo a pena na razão de 1/3 (um terço) e depois elevo novamente em 2/3(dois terços), restando
18 anos, 1 mês e 23 dias , e 155 dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor
de reclusão
equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno concreta e definitiva.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Os acusados deverão iniciar o cumprimento de pena em regime inicial FECHADO, considerando o quantum da pena aplicada.

Incabível a substituição da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos legais.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

- em relação ao acusado
DIEMERSON DOS SANTOS MONTEIRO
:

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e consequências do crime,
apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para algumas delas
. Todavia, não mencionou a conduta social do apelante e o comportamento da vítima.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, em obediência ao princípio da individualização da pena, e à recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu não excedeu aquela normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, da análise da certidão às fls. 29/30 do IPL, vê-se que não há condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, pelo que, tal circunstância lhe é favorável.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias,
tenho-as, de fato, desfavoráveis ao acusado, reputando correta a justificativa utilizada pelo juiz
a quo,
dada a audácia e premeditação no cometimento do delito, pois
“os assaltantes se esconderam no matagal próximo ao local do crime”
, esperando o momento certo de atacar a vítima, em plena luz do dia.

As
consequências do delito
são também desfavoráveis, pois, em que pese saber que a perda patrimonial é inerente ao crime de roubo, deve-se considerar, no caso em tela, a grande perda patrimonial da vítima, que é técnico de refrigeração, e teve roubados sua moto, seu celular e a mochila com ferramentas de trabalho, sendo lícita a justificativa judicial de que
“os objetos roubados não foram recuperados e eram de elevado valor econômico”
, a causar expressivo prejuízo, extrapolando, assim, o resultado previsto a crimes dessa espécie.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VEÍCULO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A natureza incomum e o elevado valor do bem subtraído (veículo) não constituem elementos ínsitos ao tipo penal de roubo e podem justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima. 2. Exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão é proporcional ao prejuízo causado à vítima, se considerados os limites mínimo e máximo previstos para o roubo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1835113/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Em que pese a ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 02 circunstâncias desfavoráveis e 01 neutra, foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

- em relação ao acusado
SÉRGIO DA SILVA SANTANA
:

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade do réu, às circunstâncias e consequências do crime,
apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para algumas delas
. Todavia, não mencionou a conduta social do apelante e o comportamento da vítima.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, em obediência ao princípio da individualização da pena, e à recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu aquela normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a extrema violência com que agiu o réu, que agrediu fisicamente a vítima com chutes pontapés e coronhadas, mesmo sem ela ter oferecido qualquer resistência.

Quanto aos
antecedentes criminais
, da análise da certidão à fl. 31 do IPL, vê-se que não há condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, pelo que, tal circunstância lhe é favorável.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias,
tenho-as, de fato, desfavoráveis ao acusado, reputando correta a justificativa utilizada pelo juiz
a quo,
dada a audácia e premeditação no cometimento do delito, pois
“os assaltantes se esconderam no matagal próximo ao local do crime”
, esperando o momento certo de atacar a vítima, em plena luz do dia.

As
consequências do delito
são também desfavoráveis, pois, em que pese saber que a perda patrimonial é inerente ao crime de roubo, deve-se considerar, no caso em tela, a grande perda patrimonial da vítima, que é técnico de refrigeração, e teve roubados sua moto, seu celular e a mochila com ferramentas de trabalho, sendo lícita a justificativa judicial de que
“os objetos roubados não foram recuperados e eram de elevado valor econômico”
, a causar expressivo prejuízo, extrapolando, assim, o resultado previsto a crimes dessa espécie.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. VEÍCULO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A natureza incomum e o elevado valor do bem subtraído (veículo) não constituem elementos ínsitos ao tipo penal de roubo e podem justificar o sopesamento desfavorável das consequências do crime, haja vista o montante do prejuízo causado à vítima. 2. Exasperação da pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão é proporcional ao prejuízo causado à vítima, se considerados os limites mínimo e máximo previstos para o roubo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1835113/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Em que pese a ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 03 circunstâncias desfavoráveis e 01 neutra, foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, isto é, no patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto
a
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

3. Da Requerida
Exclusão da Causa De Aumento Relativa ao Emprego de Arma de Fogo

Requerem a
exclusão da causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita, denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

4. Da Requerida Exclusão da Agravante da Reincidência

O apelante Sérgio da Silva Santana requer, ainda, a
exclusão da agravante da reincidência,
porque não comprovada nos autos.

Neste ponto, merece procedência o pleito do réu.

Isso, porque os processos constantes da certidão à fl. 31 do IPL não se prestam a configurar a reincidência, a teor do que dispõe o art. 63 do CPB, eis que, conforme alhures asseverado, não existe sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo que os feitos em fase de execução penal referidos pelo magistrado
a quo
são referentes a execuções provisórias.

Assim,
hei por bem retirar o acréscimo de 1/6 (um sexto) realizado na segunda fase da dosimetria penal, por ocasião da consideração da agravante da reincidência,
mantendo-lhe, nesta fase, o
quantum
de 07 (sete) anos, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, dadas as causas especiais de aumento de pena reconhecidas em 1º grau, previstas no §2º, inciso II e §2º-A do art. 157 do CPB, e mantendo o
quantum
de 1/3 e de 2/3 aplicados pelo magistrado sentenciante, fixo a
pena final e definitiva em 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, com o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor de reclusão equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno concreta e definitiva.

Mantenho o
regime inicialmente fechado
,
ex vi
do disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Ante o exposto:

- CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de DIEMERSON DOS SANTOS MONTEIRO.

- CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de SÉRGIO DA SILVA SANTANA, apenas para excluir a agravante reincidência, alterando sua pena para o
quantum
de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

É o voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/05/2022